Tribunal: TJSP
Processo: 3002856-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Juros de mora entre a data de realização dos cálculos e da expedição do ofício requisitório – Cabimento – Tema 96 - Honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação – Agravo de instrumento desprovido.